Tribunal: TJES
Processo: 0009578-23.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009578-23.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FLAVIO SOARES BOEKER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009578-23.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO SOARES BOEKER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

“
No dia 13 de abril de 2017, na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 2565, Bairro Santa Luzia, no Município de Vitória, mais precisamente no Supermercado WallMart, o ora denunciado subtraiu para si coisa alheia móvel do referido estabelecimento comercial.

Narra a peça inquisitiva que na data e local supracitados, o denunciado ingressou no supermercado, onde, após perambular pelos corredores do local, de forma dissimulada, entrou no provador de roupas com várias peças de vestuário que estavam à venda no referido estabelecimento. E lá no interior do provador, o denunciado escondeu 4 (quatro) peças de roupas na mochila que trazia consigo, saindo, ato contínuo, com apenas duas peças de roupas nas suas mãos.

Em seguida, o denunciado prosseguiu até a saída do supermercado, sem passar por um dos caixas para pagar as mercadorias, momento em que o fiscal de prevenção de perdas do estabelecimento, Jordan de Oliveira, abordou o meliante, encontrando com o mesmo, em sua mochila 02 (duas) bermudas jeans, 01 (uma) camisa regata, 01 (uma) camisa social feminina, razão pela qual, após a chegada dos policiais militares, foi procedida a imediata prisão em flagrante delito.

Insta ressaltar que o denunciado, na ocasião da lavratura do APF, confessou a prática do delito em questão.
”

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de furto tentado, à pena de 08 (oito) meses de reclusão.

Inicialmente, requer a defesa o reconhecimento do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do apelante.

Ao me debruçar sobre os autos entendo que não deve ser acolhida a pretensão defensiva, pelos motivos que a seguir exponho.

Inicialmente cumpre esclarecer em consulta aos Sistemas E-JUD e INFOPEN foi possível constatar que o paciente responde a 04 (quatro) ações penais, além de ostentar 01 (uma) condenação pela prática do crime de furto.

A jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de, para que haja aplicação do princípio da insignificância é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em tela não restou demonstrado o preenchimento de todos os requisitos, eis que o comportamento do acusado possui alto grau de reprovabilidade, ante a dedicação do mesmo às atividades criminosas, evidenciada pelas inúmeras condenações e ações penais em que o mesmo vem sendo processado.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DELITO COMETIDO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. RES FURTIVA. VALOR. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há como se afirmar o desinteresse estatal à repressão da conduta praticada pelo Agravante, já que o delito de furto foi perpetrado mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo. E, segundo a jurisprudência desta Corte, "a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância" (HC 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da insignificância, por evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal" (AgRg no AREsp 904.286/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 07/12/2016).
3. Não houve avaliação do valor dos bens furtados, o que obsta a análise do pleito de aplicação do princípio da insignificância, pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 1727520 TO 2020/0171789-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

Desse modo, entendo que a conduta do réu possui alta reprovabilidade, e permitir a aplicação do princípio da insignificância pode significar um estímulo à prática de delitos, pois conforme se extrai dos autos o acusado vem reiterando práticas criminosas.

Em continuidade, busca a defesa a absolvição do apelante por se revelar o caso, hipótese de crime impossível.

Conforme se observa dos autos, o réu foi acompanhado pelo fiscal de prevenção e perdas do Hipermercado Wall Mart, tendo sido visualizado o momento em que Flavio escondeu as peças de roupas em seus pertences, o que por si só, não permite o reconhecimento da figura do crime impossível.

Isso porque, quando há um perigo, ainda que diminuto para o bem jurídico há a possibilidade da ocorrência do delito, na modalidade tentada, como é o caso dos autos.

Vale ressaltar, que mesmo que o apelante estivesse sendo observado pelo circuito interno de vídeo monitoramento, em face de um eventual descuido dos seguranças, ele poderia ter logrado o seu intento e fugido com a
res
, fato que afasta a impossibilidade absoluta do meio e, desta forma, sepulta, de vez, a tese do crime impossível.

A tese de crime impossível já se encontra rechaçada pelos Tribunais do país e pelo Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Entende esta Corte que "[a] vigilância e observação do agente por empregado do estabelecimento não tornam, necessariamente, impossível a consumação do furto, pois é factível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode o próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos" ( AgRg no REsp n. 1.961.641/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022), sendo que, no presente feito, concluiu o Tribunal local que "não há que se falar em crime impossível, uma vez que o meio utilizado não era absolutamente ineficaz para alcançar a consumação do delito". 2. O instituto do arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, só tem aplicação nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sendo imprescindível a comprovação integral da reparação do dano ou da restituição da res furtiva até o recebimento da denúncia, com necessária e espontânea volição do agente criminoso, o que, no caso, não ocorreu. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2066220 MG 2022/0039770-3, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Insta salientar que tal entendimento foi sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 567 do STJ

Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.

Assim, mantenho a condenação do apelante nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

8 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO - CRIME IMPOSSÍVEL – ACOMPANHAMENTO POR VIDEOMONITORAMENTO – INOCORRÊNCIA RECURSO IMPROVIDO.
1. Para aplicação do princípio da insignificância é necessário a prova da mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se amolda ao caso. O réu responde a outras ações penais, e a aplicação do princípio da insignificância pode significar um estímulo à vida dedicada à pratica de delitos. 2. É possível a consumação do delito de furto, ainda que haja vigilância por meios eletrônicos no local dos fatos. Vale dizer, a existência de sistema de segurança não torna, por si só, o crime impossível. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.